Tribunal: STF
Processo: AR 2234
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Alcindo Vieira dos Santos e outros propuseram esta ação rescisória em face de pronunciamento proferido no AI 688.405.



    Em 26 de junho de 2015, o ministro Celso de Mello determinou fosse regularizada, no prazo de 10 (dez) dias, a representação judicial dos autores, sob pena de extinção do processo. 



    Os litisconsortes Domingos Durante, Irineu Silveira, Mário de Paula, Valdemar de Jesus Pereira e Vitório Gabriel Neto apresentaram procurações específicas para a ação. A par disso, ficou comprovado o óbito dos autores José Aparecido de Oliveira e Laercio Parma (eDocs 33-40). 



    Em 10 e 15 de dezembro imediato, a parte autora apresentou documentos e os herdeiros dos litisconsortes falecidos requereram habilitação (eDocs 48-49 e 53-57).



    Verificada a ausência de indicação do pronunciamento desta Corte a ser desconstituído, determinei emenda à peça primeira (eDocs 31, 45 e 59). Em 28 de setembro de 2022, ao indeferir a petição inicial, julguei extinto o processo sem exame do mérito (eDoc 61). 



    Em 4 de outubro seguinte, Alcindo Vieira dos Santos e outros opuseram embargos de declaração (eDoc 65). 



    Em 2 de dezembro de 2022, a Secretaria certificou não terem sido apresentadas contrarrazões (eDoc 71). 



    Em 6 de fevereiro de 2023, conheci dos embargos de declaração e os acolhi, imprimindo-lhes efeitos modificativos, tornando insubsistente a decisão de 28 de setembro de 2022, para dar sequência ao processo (eDoc 72). 



    Em 9 de fevereiro de 2023, determinei fosse esclarecido se Aparecida de Fátima de Oliveira e Sirlei Aparecida Passolongo Parma pretendiam a habilitação no processo e que viesse documentação pessoal da segunda peticionária (eDoc 74). 



    A parte autora requereu a habilitação de Aparecida de Fátima de Oliveira e de Sirlei Aparecida Passolongo Parma, bem como juntou documento pessoal desta (eDocs 77-78). 



    Em 19 de setembro de 2023, deferi os pedidos de habilitação, determinei a retificação da autuação para incluir no polo ativo Laudecir Santana e para que fosse corrigido o nome de um dos litisconsortes (Valdir do Amaral), bem como determinei que a parte autora esclarecesse se João Agner Regiani e Hugo Francisco continuam com poderes para sua defesa. Além disso, em derradeira oportunidade, determinei que viessem aos autos novas procurações de Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes (eDoc 80). 



    A Secretaria, em 2 de outubro seguinte, certificou a ausência de manifestação (eDoc 81). 



    Em 23 de abril de 2024, julguei extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a Valdomiro Cabrel e Paulo dos Santos Gomes. Na mesma oportunidade, determinei a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos de identificação pessoal, que devem acompanhar a inicial, sob pena de extinção do processo, à exceção de Aparecida de Fátima de Oliveira, Anderson Ricardi de Oliveira, Emerson Alfredo de Oliveira e Tatiani de Lourdes de Oliveira Santos, Alexssander Ramires de Oliveira, Sirlei Aparecida Passolongo Parma, Élton César Parma e Flávio Alessandro Parma (eDoc 82).



    A Secretaria, em 17 de maio de 2024, certificou a ausência de manifestação (eDoc 83). 



    É o relatório. Decido.



    2. Instados os litisconsortes, à exceção de Aparecida de Fátima de Oliveira, Anderson Ricardi de Oliveira, Emerson Alfredo de Oliveira e Tatiani de Lourdes de Oliveira Santos, Alexssander Ramires de Oliveira, Sirlei Aparecida Passolongo Parma, Élton César Parma e Flávio Alessandro Parma, a trazer aos autos a documentação exigida para conhecimento da petição inicial, mantendo-se inertes, não cabe outra medida que não a extinção do processo, sem resolução do mérito, na esteira do disposto nos artigos 282, 283, 284, parágrafo único, e 267, I, do Código de Processo Civil de 1973. 



    3. Do exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Alcindo Vieira dos Santos, Irineu Turci, Irineu Silveira, Ilmo Campaneruti, Geraldo Clodair de Freitas, Elio Domingos de Oliveira, Domingos Durante, Esmael Pronsati Sanches, Rubens de Oliveira Silva, Mario de Paula, José Caetano Neto, Jair de Souza, João Rodriguês do Prado, Anisio Ribeiro Costa, Jose Antonio de Moura, João Luiz Suter, Valdenir Ferreira de Souza, Anderson Carlís Valentín, Augusto Biuk, Celso Pereira dos Santos, Vitório Morotti, Vitorio Gabriel Neto, Daniel Jose Soares, Valdomiro Siviero, Antonio Conejo, Silvio de Almeida, Vilson Domingues Braz, Rubens Castro, Miguel Correia Merlos, Vandir Sanches, Valdemar de Jesus Pereira, Daniel Hailler, Carlos Alberto de Freitas Cruz, Pedro Irineu Andrioli, Osvaldo Passolongo, Osmar Passolongo, Odílio Ribeiro da Silva, Leoclides Giacomin, Jose Antonio Gava, Laudecir Santana, Valdir do Amaral e Edson Perini, nos termos dos arts. 320 e 321, parágrafo único, c/c 485, I, todos do Código de Processo Civil (CPC). 



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré.



    Quanto aos demais litisconsortes — Aparecida de Fátima de Oliveira, Anderson Ricardi de Oliveira, Emerson Alfredo de Oliveira e Tatiani de Lourdes de Oliveira Santos, Alexssander Ramires de Oliveira, Sirlei Aparecida Passolongo Parma, Élton César Parma e Flávio Alessandro Parma — determino a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, do pronunciamento rescindendo e da certificação do trânsito em julgado, que devem acompanhar a inicial, sob pena de extinção do processo, nos termos dos arts. 320 e 321, caput e parágrafo único, c/c 485, I, todos do Código de Processo Civil. 



    4. Após a juntada dos documentos, voltem-me os autos conclusos. 



    5. Publique-se. Intimem-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente